Tribunal: STF
Processo: RE 1434771
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988, e nos arts. 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF da 4ª Região) assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO INDIVIDUAL DE EXECUÇÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CORREÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO PELO IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. BENEFÍCIO DE ORIGEM ACIDENTÁRIA. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. Não há limitação aos benefícios a serem revisados no título executivo formado na ação civil pública (ACP) nº 2003.70.00.070714-7, que condenou o INSS a revisar a renda mensal inicial do benefício concedido a partir de março de 1994, com cômputo da variação do IRSM ocorrida em fevereiro/94 (39,69%) na correção dos salários-de-contribuição integrantes do período básico de cálculo. 



    2. Hipótese em que a causa de pedir, próxima ou remota, não encerra discussão sobre acidente de trabalho, não se tratando de ação acidentária, de modo que a competência é da Justiça Federal, pois não se discute as consequência jurídica ou a natureza do acidente em si. 



    3. Independentemente das circunstâncias da concessão do benefício previdenciário, se decorre ou não de acidente do trabalho, para a execução desta ACP não se discute questões relacionadas ao acidente do trabalho, mas apenas a aplicação do índice de IRSM determinado na ACP.



    2. Em face desse acórdão, houve a oposição de embargos de declaração, que foram rejeitados na origem por meio de decisão colegiada assim ementada:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. Não se verifica a existência das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando o embargante pretende apenas rediscutir matéria decidida, não atendendo ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas revelando a intenção de modificá-lo.



     3. O prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, suscitados pelo embargante, nele se consideram incluídos independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.



    3. O recorrente alega violação ao disposto no art. 109, I, da CF/1988 e ao Tema 414 da repercussão geral.



    4. É o relatório. Passo à decisão.



    5. O recurso extraordinário merece ser provido.



    6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o RE 638.483-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, com repercussão geral reconhecida, reafirmou a jurisprudência da Corte e fixou a seguinte tese: “Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho” (Tema 414).



    7. No caso dos autos, o TRF da 4ª Região deixou clara a origem acidentária do benefício previdenciário já na ementa do julgado.



    8. Nessa hipótese, portanto, a jurisprudência do STF fixa a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar o feito. Veja-se, a propósito, ementa recentemente elaborada em decisão monocrática da lavra do Ministro Luiz Fux:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE ORIUNDA BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. REVISÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 638.483. TEMA 414 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. [...]



    (ARE 1.414.962/PR, Rel. Min. Luiz Fux, grifos acrescentados)



    9. Outros precedentes nesse mesmo sentido: ARE 1.413.558, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ARE 1.414.967, Re. Min. Edson Fachin; ARE 1.414.969, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.413.547, Rel. Min. Nunes Marques; ARE 974.016, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 792.279-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e RE 873.238 e ARE 793.520, estes sob minha relatoria.



    10. Como se vê, o Tribunal de origem divergiu da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao firmar a competência da Justiça Federal para o processamento da demanda. 



    11. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para declarar a competência da Justiça comum estadual para o processo e julgamento do feito. Invertam-se os ônus decorrentes da sucumbência. 



          Publique-se.



          Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator